Tribunal: TJES
Processo: 5000209-46.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000209-46.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANE RIBEIRO AMADO e outros (7)
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelos Recorrentes.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

3. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada pelos recorrentes em face do recorrido, por meio da qual alegam, em síntese, que o recorrido não tem fornecido um serviço eficiente, pois a entrega nas residências dos autores, ora recorrentes, tem ocorrido com várias irregularidades (interrupções), em praticamente todos os dias da semana (piques de energia, de até 4 vezes por dia)”. E ainda, que “tal irregularidade tem provocado queima de utensílios eletrodomésticos, também afeta a recepção do sinal da internet e do recebimento de água (bombeamento – queima recente de duas bombas)”. Diante disso pugnam pela regularização do serviço de abastecimento, além de compensação por danos extrapatrimoniais.

Em sede de

sentença (ID 13575964
)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e acolho em parte os pedidos, para determinar à requerida que promova as medidas necessárias a fim de evitar falha ou eventual interrupção no fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora dos autores, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência. Oportunamente, rejeito a pretensão indenizatória. ”

Irresignados, os Recorrentes apresentaram Recurso Inominado (ID 13575965
)
, pretendendo a reforma da r. Sentença para a condenação do recorrido em danos morais.

O Recorrido apresentou contrarrazões recursais, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Inicialmente, registre-se que a relação jurídica estabelecida entre os recorrentes e a concessionária de serviço público de fornecimento de energia configura relação de consumo, por tratar de fornecimento de serviço público
uti singuli
(isto é, de fruição individual, divisível e de fácil identificação do usuário) em que os recorrentes figuram como usuário final (art. 2º do CDC), merecendo ter seus direitos tutelados pela normativa consumerista.

A jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer a aplicação do CDC à relação entre a concessionária de serviço público de energia e o usuário final, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMPORAL. CAUSA EXCLUDENTE. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor
. (...) VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.790.153/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020)

No caso em apreço, conforme exarado na sentença, restou configurada a falha na prestação do serviço da concessionária, na medida em que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito dos autores, ora recorrentes:

“Ao reverso, a genérica peça de escudo não impugna especificamente as alegações autorais, de modo que a tutela de urgência oportunamente concedida merece ser ratificada, presumindo-se a modulação errática no abastecimento, e consequente necessidade de corrigenda. À sombra desse raciocínio, a ré não se desincumbiu de demonstrar, quando podia e devia fazê-lo, o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito dos reclamantes, nos termos da lei processual.”
(trecho da sentença de ID 13575964)

No caso em apreço, demonstrado a oscilação de energia elétrica, evidenciando a falha na prestação do serviço público, encontram-se presentes os pressupostos para a responsabilização civil da concessionária de energia.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM I
NDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OSCILAÇÃO DE TENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 2 . O entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva ( AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 05/03/2014) . 3. A oscilação de energia de forma reiterada, sem resolução pela empresa, que acarreta a perda de bem essencial é ato ilícito suscetível de causar dano moral ao consumidor.
4. O dano ocasionado em razão da oscilação de energia elétrica e a tentativa frustrada de solução do problema na esfera administrativa, são suficientes para ocasionar prejuízos de ordem material e moral .
5. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. (TJ-MT 00139519620168110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019500-61.2021.8.08 .0024 APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A DES. RELATOR: JORGE DO NASCIMENTO VIANA ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA . SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE . REJEITADA. DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE CONDOMÍNIO SEGURADO.
CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE CIVIL .
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA . NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA NÃO DESCARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1 . O recurso manejado está embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma do decisum hostilizado, não prosperando a preliminar de falta de dialeticidade. 2. A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o segurado é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto dos equipamentos danificados. 3 . Mesmo sendo relação de consumo, a EDP pleiteou o julgamento antecipado da lide, deixando de afastar sua reponsabilidade pelos danos ocorridos, razão pela qual o magistrado se baseou nas provas e laudo técnico apresentado junto à inicial.
4. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da Republica, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma
. 5. Comprovados os danos suportados, o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos. 6. Preliminar rejeitada . Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator . Vitória (ES), de de 2022. RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5019500-61.2021.8 .08.0024, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR FALTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA EDP. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EDP . SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA.
ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. SUPERA MERO DISSABOR COTIDIANO. SERVIÇO ESSENCIAL
. PROVA DOCUMENTAL QUE CORROBORA ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . IMPROCEDENTE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido . (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 0002259-49.2023.8.26 .0361 Mogi das Cruzes, Relator.: Ana Carmem de Souza Silva, Data de Julgamento: 29/09/2023, 1ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 29/09/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA
. DANO A EQUIPAMENTOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA
7
/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não incide, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista que, conforme demonstrado, foram impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que negara seguimento ao recurso especial. Agravo em recurso especial conhecido, para que se prossiga no exame do recurso. 2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF. Precedentes. 3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
( AgRg no AREsp 318.307/PE , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). 4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. ( AgInt no AREsp 1337558/GO , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019)

Em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, é cediço que o arbitramento do valor indenizatório por danos morais constitui uma tarefa delicada e
extremamente difícil para o julgador, especialmente ante a dificuldade de quantificar em pecúnia o sofrimento e a dor da pessoa humana.

Nessa difícil tarefa, cumpre ao magistrado se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, especialmente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, bem como às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo método bifásico eleito pelo Tribunal da Cidadania (STJ, REsp nº 1152541/RS).

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais),
para cada recorrente,
o que os compensa adequadamente, ao tempo em que serve de estímulo para o recorrido evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para CONDENAR a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais),
para cada recorrente,
com juros de mora desde o evento danoso (pelo índice SELIC deduzido do IPCA, consoante a novel redação do art. 406, § único do CCB) e por se referir a responsabilidade extracontratual, nos termos da súmula 54 do STJ -
AgInt no AREsp: 264429 ES
-) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, do STJ), tendo como índice de referência a SELIC e momento no qual passará a incidir somente este índice (comporta correção e juros). Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)